Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ART. 85, §4o. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.

I – A teor do disposto no art. 85, §4o, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, posterga-se-á a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para a fase de liquidação.

II – Não tendo sido determinado o pagamento de honorários recursais e liquidados os honorários de sucumbência, correta a decisão que indeferiu o pedido dos agravantes, pois nada mais há a liquidar.

III – Negou-se provimento ao recurso.